Tribunal: TJBA
Processo: 8072924-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072924-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DURVAL HALLA NASCIMENTO FILHO Advogado(s): DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O recorrente alega a existência de divergência substancial entre a proposta de financiamento e o contrato efetivamente celebrado, notadamente quanto ao número de parcelas e à taxa de juros, além da suposta ocorrência de venda casada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para autorizar o depósito judicial de valores tidos como incontroversos e afastar os efeitos da mora. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. A probabilidade do direito do recorrente se manifesta nos indícios de que o contrato foi executado em condições mais onerosas que as ofertadas, com aumento de 18 (dezoito) parcelas e elevação da taxa de juros de 1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento) para 2,60% (dois vírgula sessenta por cento) ao mês. Tal alegação, amparada em simulações e declaração de terceiro, sugere violação aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. 5. O perigo de dano é evidente, pois a manutenção da cobrança nos moldes contestados expõe o consumidor ao risco iminente de inadimplência, inscrição em cadastros restritivos de crédito e até mesmo à perda do bem por meio de ação de busca e apreensão, configurando dano de difícil reparação. 6. A medida pleiteada, consistente no depósito judicial do valor incontroverso, é proporcional e reversível, pois, ao mesmo tempo que resguarda o direito do consumidor, não gera prejuízo irreparável à instituição financeira, que terá o crédito garantido em juízo caso a demanda seja julgada a seu favor. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: Artigo 300 do Código de Processo Civil; Artigos 6º, III, 39, I, 46 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072924-81.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante DURVAL HALLA NASCIMENTO FILHO e como Agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA